Tribunal: TJSP
Processo: 1028617-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Suspensão da inscrição estadual, amparada no art. 3o, § 1o, item 1, da Portaria CAT no 95/06 – Alegações recursais dissociadas do teor da r. sentença – Falta de impugnação específica – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não se conhece do recurso da FESP porquanto não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida – Inobservância ao art. 932,

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Suspensão da inscrição estadual, amparada no art. 3o, § 1o, item 1, da Portaria CAT no 95/06 – Alegações recursais dissociadas do teor da r. sentença – Falta de impugnação específica – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Não se conhece do recurso da FESP porquanto não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida – Inobservância ao art. 932, III, do CPC/15.

Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028617-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado METAL CHIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FIOS, CABOS E CONDUTORES ELETRICOS LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.214
APELAÇÃO CÍVEL no 1028617-27.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: METAL CHIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS, CABOS E
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
(Juíza de Primeiro Grau: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral)
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Suspensão
da inscrição estadual, amparada no art. 3o, § 1o, item 1, da
Portaria CAT no 95/06 Alegações recursais dissociadas do
teor da r. sentença Falta de impugnação específica Ofensa
ao princípio da dialeticidade Não se conhece do recurso da
FESP porquanto não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida Inobservância ao art. 932, III, do CPC/15.
Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Estado de São Paulo contra a r. sentença proferida a fls. 518/522, que
julgou procedente a demanda, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
para declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu
preventivamente a inscrição estadual da autora no âmbito do Processo
Administrativo GDOC no 31288-646531/2018. Custas e despesas pela ré.
Houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Em
síntese,
menciona
que
a
autora
impetrou
anteriormente mandado de segurança no 1054745-21.2018.8.26.0053, que
tramitou perante a 15a Vara da Fazenda Pública Estadual, com sentença
que denegou a segurança, já transitado em julgado. Tece comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca do significado da legalidade, que se diferencia da reserva legal
tributária, estando as obrigações acessórias vinculadas à legalidade.
Menciona também a validade de normas estaduais que tratam da cassação
ou anulação da inscrição estadual, em caso de incorreção ou ausência de
informações, ou de simulação de estabelecimento ou do quadro societário,
dentro da competência plena do Estado de São Paulo para legislar sobre a
questão, havendo poder de fiscalizar e de aplicar sanções. Aduz que no
processo de cassação de inscrição estadual se verificou a existência de
inconsistência em relação ao sócio da apelada, sem ter ofendido o
contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, não tendo a apelada
comprovado a ocorrência de qualquer irregularidade na conduta do fisco,
não elidindo a presunção de legalidade e de legitimidade dos atos
administrativos,
observada
a
discricionariedade
da
autoridade
administrativa (fls. 528/548).
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento da apelação (fls. 577/590).
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo
proposta pela apelada, tendo em vista o ato de suspensão de sua inscrição
estadual ocorrido em 26/10/2018, sem ter sido notificada previamente,
havendo inadequação entre o pressuposto de fato e o pressuposto de
direito invocado.
Afirma que o Fisco Fiscal concluiu que a irregularidade
se relaciona com a hipótese de pessoa interposta participante do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
societário da empresa (pressuposto de fato), e que por conta disso, a
situação cadastral deveria ficar suspensa com base no art. 3o, § 1o, item 1,
da Portaria CAT no 95/06 (pressuposto de direito), fundamento legal este
que não guarda relação com o pressuposto de fato, sem contar a ausência
de norma jurídica que autoriza a suspensão da inscrição estadual da autora.
A demanda foi julgada procedente em Primeiro Grau,
daí o recurso de apelação da FESP.
Do exame dos argumentos da pretensão inicial e dos
fundamentos contidos na r. sentença não há como deixar de acolher a
preliminar apontada pela apelada de não conhecimento do recurso de
apelação, pois assente a ausência de impugnação específica para tanto.
No que toca ao mandado de segurança anteriormente
impetrado
pela
mesma
empresa
autuada
(processo
no
1054745-21.2018.8.26.0053), de fato foi proferida sentença que denegou
a segurança, por consequência, julgada improcedente nos termos do art.
487, I, do CPC (fls. 560/264), e que foi mantida pela 3a Câmara de Direito
Público (fls. 565/571).
Contudo, como bem comprovado pela autora, por ter
requerido a desistência do mandado de segurança, os autos retornaram ao
Juízo da 15a Vara da Fazenda Pública, que proferiu nova sentença
homologando a desistência, julgando extinto o processo com fundamento
no art. 485, VIII, do CPC, em 18/12/2019 (fls. 591/597), e já certificado o
trânsito em julgado em 27/03/2020, conforme constatado na pesquisa na
consulta de processos do portal eletrônico do TJSP.
Nesse contexto, homologada a desistência do mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de segurança em comento, inviável se torna qualquer tentativa da FESP
que implique na prejudicialidade de exame de mérito da presente demanda
anulatória de ato administrativo, já que no feito anterior o seu mérito não
foi julgado.
No mais, o presente recurso não se encontra em
condições de exame por esta Corte de Justiça, por não impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do
CPC).
Importante esclarecer que, além do apelo não ter
impugnado as razões de decidir da r. sentença, não se ateve à pretensão
inicial da autora, que é restrito ao ato de suspensão de sua inscrição
estadual, sem ter adentrado às questões ocorridas no processo
administrativo em momento posterior relativos à regularidade fiscal,
demonstração das operações mercantis, etc.
Como se pode verificar na peça inaugural dos autos, o
cerne da questão está no fato de o Fisco Paulista ter aplicado a suspensão
da inscrição estadual sem ter apontado o fundamento legal que ampare tal
sanção administrativa. E mais, o agente fiscal autuou a empresa por
considerar que se trata de hipótese de pessoa interposta participante do
quadro societário da empresa, porém, fez uso de fundamento legal (art. 3o,
§ 1o, item 1, da Portaria CAT 95/06) não condizente com a irregularidade
apontada.
É sobres esses pontos que a FESP não tratou em sede
de contestação, como também não impugnou a r. sentença que se ateve a
tais alegais iniciais. Na verdade, a FESP defendeu a regularidade do
Processo Administrativo GDOC 31288-646531/2018, mas não com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à questão específica relativa à suspensão da inscrição estadual.
Para tanto, cabe mencionar o seguinte trecho da r.
sentença, não impugnada pela FESP em sua apelação:
“...Foi com tais fundamentos que a inscrição estadual
da autora foi suspensa, em decisão administrativa encartada a fls 63:
"Com base nos elementos colhidos a respeito do
comportamento do contribuinte, que apresenta indícios relevantes de
possível emissão de NFe's irregulares, o que foi referendado pela
constatação de que se trata de hipótese de interposta pessoa participante
do quadro societário da empresa e em acordo com o previsto no art. 3o,
§1o, item 1, da Portaria CAT no 95/06, a situação cadastral deve passar à
condição de SUSPENSO (...) Em diligências realizadas no endereço do
estabelecimento comercial do contribuinte indicado no CADESP e na
JUCESP, Rua Severa 485, Vila Maria Baixa, São Paulo-SP
CEP
02.111-000, constatou-se a existência de um galpão. Em entrevista com o
único proprietário da empresa, Sr. Paulo Sabino de Moraes e de posse de
várias notas fiscais eletrônicas emitidas e recebidas pela empresa, ele
demonstrou não conhecer o tipo de produto que a empresa comercializa.
Por esta razão, concluímos que se trata de hipótese de interposta pessoa
participante do quadro societário da empresa.
Ocorre que, conforme afirmado pela própria ré em sua
contestação a fls. 274, trata-se de suspensão preventiva, realizada com
fundamento no item I do §1o do art. 3o da Portaria CAT 95/2006, que
assim dispõe:
Art.
3o,
§1o
-
Poderá
ainda
ser
suspensa,
preventivamente, a eficácia da inscrição: 1 - quando não for localizado o
estabelecimento nas hipóteses previstas nos incisos I, III e IV do artigo 30
do Regulamento do ICMS, sem prejuízo do disposto no art. 39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, os incisos I, III e IV do art. 30 do RICMS
dispõem justamente sobre as hipóteses de simulação de existência do
estabelecimento ou da empresa, inexistência do estabelecimento para o
qual foi concedida a inscrição, indicação incorreta da localização do
estabelecimento. Como se percebe, o fundamento previsto em
regulamento para a suspensão preventiva da inscrição diz respeito à não
localização do estabelecimento, hipótese que não se verifica nos autos,
tampouco foi alegada pela Fazenda Estadual.
Contudo, é fato incontroverso nos autos, uma vez que
não contestado pela ré, que a empresa está sediada na Rua Severa, no
485, Vila Maria Baixa, na cidade de São Paulo, conforme constatado pelos
próprios Fiscais de Renda que realizaram diligência no local no dia
18/10/2018, havendo, ainda ampla prova oral no mesmo sentido.
O que se discute no âmbito do Processo Administrativo
GDOC 31288-646531/2018 é a sua regularidade fiscal, que envolve a
comprovação da integralização do capital social, demonstração contábil das
operações de entrada e saída, e a existência de interposta pessoa no
quadro societário.
Logo, o art. 3o, §1o, item 1, da Portaria CAT 95/2006
não autoriza a suspensão preventiva da inscrição estadual da parte autora,
ressalvada possibilidade de eventual cassação ou anulação da inscrição em
sede de decisão administrativa definitiva, ao fim do procedimento
administrativo, e sob fundamento diverso.”
É consabido que o recurso há que ser dialético,
devendo ser demonstrado, de forma clara, as razões de fato e de direito de
sua irresignação, atacando precisamente os fundamentos da decisão
censurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ensina LUIZ RODRIGUES WAMBIER: “Para que o
recurso de apelação possa ser conhecido (isto é, para que seja bem
sucedido no juízo de admissibilidade), é preciso que seja interposto
mediante petição dirigida ao juízo a quo, acompanhada das razões de
apelação, isto é, da fundamentação, em que o recorrente (apelante)
demonstrará as razões de seu inconformismo com a sentença recorrida”
(Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, Editora RT, p. 558).
Assim, a apelação interposta pela FESP não deve ser
conhecida, por ser inepta, conforme jurisprudência consolidada (RJTJESP
119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345).
Esta Corte de Justiça, no mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO Razões dissociadas
da fundamentação da r. sentença Ausência de impugnação específica
Causa de não conhecimento Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e
1.010, incisos II e III, do CPC Precedentes. Apelo não conhecido.” (AC
no
1066002-09.2019.8.26.0053,
Relator
Spoladore Dominguez, 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 08/04/2020, Data de
publicação: 08/04/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão destinada ao
afastamento da penalidade de cassação da CNH da impetrante, com a
consequente liberação do seu prontuário até esgotamento da via
administrativa. Sentença denegatória. Insurgência recursal que não ataca
os fundamentos adotados pelo MM. Juízo de Primeiro Grau para denegar a
ordem, restringindo-se, de forma genérica, a pleitear a reforma do
decisum. Não conhecimento. Violação do disposto no artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil/2015. Questão prejudicial que inviabiliza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AC no
1003811-88.2020.8.26.0053, Relator Jarbas Gomes, 11a Câmara de Direito
Público,
Data
do
julgamento:
30/03/2020,
Data
de
publicação:
30/03/2020).
"APELAÇÃO APOSENTADORIA COMUM E ESPECIAL
Servidor municipal Ausência de impugnação específica Inteligência do
inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil
Sentença de
improcedência
mantida
-
Recurso
não
conhecido."
(AC
no
1003105-38.2015.8.26.0229, Relator Moreira de Carvalho, 9a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 06/03/2018, Data de publicação:
06/03/2018).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de rigor a
majoração da verba honorária em face da FESP, que passa a ser o
equivalente a 12% do valor da causa, devidamente atualizado.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
da FESP, nos termos do art. 932, III, do CPC, com majoração da verba
honorária.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator